Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-63.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-63.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0068-77 (APELANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CLAUDENIR ALVES - CPF: 546.306.309-53 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CAMINHÃO COM ALTURA ACIMA DO PERMITIDO. ROMPIMENTO DE REDE ELÉTRICA. DANOS À RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO PARCIAL DOS DANOS RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por JBS S/A e Energisa Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes da colisão de caminhão da JBS com a rede elétrica, ocasionando prejuízos à residência do autor. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés pelo valor de R$ 6.550,00, com acréscimos legais, e rejeitou o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se restou comprovada a culpa das rés, a justificar a condenação por danos materiais;

(ii) saber se o montante fixado corresponde a valores efetivamente comprovados nos autos.

III. Razões de decidir

3. A prova documental e testemunhal confirma que o caminhão da JBS transitava com acessório ("bezerreira") aberto, em desacordo com a altura permitida, causando o rompimento da fiação elétrica e danos à estrutura residencial.

4. A Energisa não demonstrou a conformidade da altura da rede elétrica nem apresentou provas de manutenção ou fiscalização adequadas, assumindo, portanto, o risco da atividade como prestadora de serviço público.

5. O valor de R$ 3.550,00 relativo à reparação do muro e do padrão de energia encontra respaldo nos documentos apresentados; por outro lado, o valor de R$ 3.000,00, relacionado à suposta perda de locação, não foi comprovado, impondo-se sua exclusão da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Responde solidariamente por danos materiais a empresa cujo veículo, ao trafegar com altura irregular, rompe a rede elétrica e causa prejuízos a terceiro.

2. A concessionária de energia é responsável, independentemente de culpa, por danos decorrentes de falha na fiscalização ou manutenção da rede elétrica, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

3. A indenização por danos materiais exige prova do efetivo prejuízo, sendo incabível sua fixação com base apenas em alegações não comprovadas."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JBS S/A e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”
, ajuizada por CLAUDENIR ALVES em face das apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil das rés pelos danos materiais causados ao autor, em decorrência da colisão de caminhão pertencente à JBS com a rede elétrica, o que danificou o padrão de energia e o muro da residência do demandante. Imputou-se, ainda, responsabilidade à ENERGISA, em razão de possível desídia na fiscalização da altura da rede elétrica.

As rés foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, montante este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Determinou-se, ainda, o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. no 264603873).

A apelante JBS S/A sustenta, em síntese, a ausência de prova de que o veículo envolvido estivesse em desacordo com as normas de trânsito ou que tenha, de fato, causado o sinistro. Aduz que os vídeos acostados aos autos não demonstram o momento exato do enrosco na fiação elétrica e que o depoimento do informante não encontra respaldo em outras provas. Ressalta a inexistência de comprovação do efetivo desembolso dos valores alegadamente despendidos com os reparos dos danos, bem como a ausência de provas do prejuízo decorrente da suposta perda de contrato de locação.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão do valor de R$ 3.000,00, correspondente ao suposto prejuízo locatício (Cf. Id. no 264603890).

Por sua vez, a ENERGISA S/A defende que não restou comprovado que o acidente decorreu de conduta comissiva ou omissiva atribuível à concessionária. Sustenta que a configuração da responsabilidade da empresa demandaria a demonstração de culpa, elemento que entende ausente nos autos. Argumenta que a sentença violou o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como os arts. 186 e 927 do Código Civil.

Alega que a causa exclusiva do evento danoso foi a altura inadequada do caminhão da JBS, e que o autor não apontou qualquer irregularidade específica na altura da rede elétrica. Aduz, ainda, não haver prova de negligência ou omissão da concessionária que justifique a condenação, bem como não restou demonstrado o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação em relação à ENERGISA (Cf. Ids. no 264603892).

Nas contrarrazões, vinculadas ao Id. no 264603899, o autor/apelado rebate os argumentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Claudemir Alves em desfavor de JBS/A e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., ambos devidamente qualificados aos autos.

Narra o autor, em breve síntese, que no dia 08 de janeiro de 2019, ao meio dia, foi vítima das empresas requeridas, posto que um caminhão, da primeira empresa requerida passou na rua onde mora, com altura em desacordo com a Resolução do contran de no 12/98, que estipula pesos e dimensões para a circulação de veículos, o que ocasionou o rompimento do fio de energia e destruição do poste localizado na residência do Autor.

Segundo narra, ao passar na frente de sua residência, o caminhão da primeira requerida enroscou na rede elétrica e telefônica e arrancou toda a fiação, derrubando seu padrão de energia e o muro, ficando esse com um prejuízo imenso. Por fim, afirma que sofreu vários prejuízos em decorrência do aludido acidente, requerendo o pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais). Pugnou pela concessão da justiça gratuita. Juntou documentos.

Recebida a inicial, deferiu-se a justiça gratuita e determinou-se a citação de ambas as Requeridas para, querendo, apresentarem defesa, no prazo legal. (Id. 44377967)

Comparecendo espontaneamente aos autos, a parte Requerida JBS/AS apresentou Contestação, pugnando pela total improcedência dos pedidos elencados na inicial (Id. 46737844). Na oportunidade, suscitou as preliminares de inépcia da inicial e a inexistência de Elementos Ensejadores da Responsabilidade Civil referente aos danos materiais e morais.

O Autor, por sua vez, impugnou à contestação (Id. 49997604), rebatendo as preliminares suscitadas e retificando os pedidos iniciais.

No Id. 51885371, a parte Requerida Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. compareceu aos autos pugnando por sua devida habilitação.

No Id. 48169550, a Requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A apresentou contestação, alegando, preliminarmente, ilegitimadade passiva, ante a ausência de culpa, alegando que inexiste o seu dever em indenizar o Requerente pela inocorrência de dano material ou moral.

O Requerente impugnou à contestação apresentada (Id. 49997604), rebatendo as preliminares suscitadas e retificando os pedidos iniciais.

Devidamente saneado o processo, procedeu-se à colhida de prova testemunhal, sendo realizada audiência de instrução e julgamento em 22/02/2024, conforme termo anexo ao Id. 142162111.

As partes apresentaram alegações finais em forma de memorias.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Trata-se de Ação Indenizatória em que o Autor sustenta ter experimentado danos materiais e morais decorrentes de ato ilícito cometido pelas Requeridas. A JBS, em razão de seu veículo ter arrastado a rede elétrica e danificado o padrão de energia e muro da residência do Requerente, enquanto a ENERGISA contribuiu por não fiscalizar a altura dos fios de alta tensão que foram arrancados pelo veículo da correquerida JBS.

(....)

2. Do mérito

No caso em tela, a responsabilidade pelo dano ocasionado deve ser analisada com base nas circunstâncias específicas do incidente, sem desprezar a normativa legal e regulamentária.

Passo a analisar ponto a ponto, a fim esmiuçar a eventual existência de responsabilidade civil das partes.

No caso em tela, a empresa de transporte pode ser responsável pelos danos causados se comprovado que o caminhão que estava em circulação causou danos aos fios elétricos, em decorrente de ato negligente ou imprudente.

Em mesmo sentido, a empresa fornecedora de energia pode ser responsável pelos danos causados se comprovada sua desídia na instalação e/ou manutenção da rede elétrica.

Pois bem.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia dos autos, tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda, vejamos.

Argumenta o Autor a responsabilidade das Requeridas, por lhe causarem os danos narrados na inicial. Afirma que, devido a conduta negligente de ambas as Requeridas, teve prejuízos materiais, advindos da quebra de contrato de locação do galpão de sua propriedade, bem como a quebra de seu muro devido a queda do poste em frente ao estabelecimento.

No contexto jurídico, negligência e imprudência são conceitos que se referem a comportamentos inadequados que podem resultar em responsabilidade civil ou penal.

Tem-se por negligência a falta de cuidado que uma pessoa deveria ter em uma determinada situação para evitar danos a outra pessoa ou seus bens. É a omissão de uma conduta que um indivíduo razoavelmente cuidadoso adotaria nas mesmas circunstâncias. Em termos legais, negligência ocorre quando alguém não age com a diligência e prudência esperadas, resultando em prejuízo para terceiros.

Por outra vertente, a imprudência refere-se à falta de cautela ou cuidado ao realizar uma determinada ação. É agir de forma precipitada, sem considerar adequadamente as possíveis consequências negativas.

Ambos são conceitos amplamente utilizados em casos civis de responsabilidade civil, em que a vítima busca reparação por danos causados pela conduta ilícita de outra pessoa.

No caso, a partir das provas produzidas é possível constatar que a responsabilidade civil recai sob ambas Requeridas. Explico a seguir.

2.1. Da Responsabilidade Da Requerida JBS S/A

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997) estabelece normas específicas para a circulação segura de veículos nas vias públicas. O artigo 26, do supracitado código estabelece que o condutor deve respeitar as normas de circulação e sinalização, além de preservar a segurança no trânsito. O não cumprimento dessas normas pode resultar em infrações e responsabilidades por danos causados.

Ademais, norteia o artigo 231 do CTB:

Art. 231. Transitar com o veículo:

I - danificando a via, suas instalações e equipamentos;

(...)

V - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:

Infração - grave;

Penalidade - multa; (...)”

Verifico nos vídeos e fotos anexos a exordial, que, na data elencada pelo autor, de fato, um caminhão identificado como sendo da JBS trafegou pelas avenidas municipais e que, na oportunidade, encontrava-se com o “acessório” descrito como “bezerreira” aberto, ocasionando elevação significativa na altura da carga do referido caminhão.

Destaco que o rompimento dos fios elétricos, conforme narra o Autor e confirma o Informante, deu-se justamente pelo “enrosco” ocasionado no acessório supracitado.

No Brasil, as normas que regulamentam o transporte de carga, incluindo caminhões boiadeiros com “bezerreira”, são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que, por sua vez, estabelecem os limites de altura dos veículos a fim de garantir a segurança viária.

Recentemente, uma das deliberações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aumentou em 30 centímetros a altura máxima desse tipo de veículo usado no deslocamento e locomoção de animais vivos. Com isso, o tamanho agora dessas carretas passou de 4,40 para 4,70 metros.

Entretanto, há de se considerar que tais medidas se referem a caminhões sem o uso de tais acessórios. Assim, fato é que caminhões boiadeiros com “bezerreira” aberta excedem tal limite de altura, fato que afronta as normas legais.

Nesse sentido, em 10 de dezembro de 2019 entrou em vigor a deliberação n°177, que acrescentou à Resolução CONTRAN

no 675, de 21/06/2017, o artigo 5°:

A. O VTAV

(Veículo para Transporte para Animais Vivos)

do tipo semirreboque com dois pisos poderá possuir altura máxima de 4,70 m, sendo dispensada a emissão de Autorização Especial de Trânsito (AET).

Parágrafo único. O transportador é responsável por certificar-se previamente de que a altura do veículo indicado no caput é compatível com a infraestrutura viária do trajeto a ser percorrido.

Verifico que o fato gerador dos danos causados à infraestrutura elétrica, que ensejaram as interrupções no fornecimento de energia ao Requerente, foi o rompimento dos fios pelo veículo supracitado, que, na ocasião, encontrava-se com o acessório aberto.

Nos vídeos e fotos juntadas aos autos é possível verificar que, não bastasse tocar os fios, o acessório chega a encostar na copa das árvores presentes na citada avenida.

O Informante ouvido em audiência narrou que era costumeira a passagem de caminhões pela respectiva via, estes com o acessório abaixado, o que não causara danos como no presente caso.

Assim, a empresa Requerida pode ser responsabilizada por negligência. Isso porque é esperado que a empresa responsável, bem como o motorista do caminhão que está prestando o referido serviço conheçam e cumpram as regulamentações de trânsito pertinentes à circulação urbana, incluindo a altura máxima do veículo em determinadas áreas.

No Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, o ônus da prova é uma responsabilidade atribuída às partes para demonstrar a veracidade dos fatos alegados no processo.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

A Requerida, em que pese ter argumentado que inexiste nos autos qualquer prova que demonstre que o veículo estava em desconformidade com as medidas permitidas pelo Órgão de Trânsito competente, também não carreou quaisquer documentos que indicassem a atual medição do referido veículo.

Além disso, destaco que a Representante da empresa, quando prestou depoimento na audiência de instrução e julgamento, também não soube dizer qual era a altura do referido veículo.

Assim, cabível a responsabilização da Requerida JBS pelos danos causados.

2.2. Da Responsabilidade da Requerida Energisa.

Em mesmo sentido, a Requerida Energisa não demonstrou que os fios atingidos pelo veículo da correquerida JBS estavam na altura exigida.

A altura dos postes de energia elétrica dentro de uma cidade é determinada por normas técnicas internas da empresa e também deve obedecer às regulamentações municipais e estaduais pertinentes.

No caso dos autos, a Requerida Energisa não comprovou que os fios que enroscaram no veículo e o poste encontravam-se dentro dos parâmetros exigidos. Tampouco, pugnou pela prova pericial a fim de comprovar sua alegação de que a rede estava na altura prevista na legislação regente.

O preposto representante da Requerida, quando interrogado em audiência de instrução e julgamento, não soube dizer qual era a altura do referido poste, se os fios estavam alinhados devidamente e/ou se este se encontrava enquadrado dentro dos ditames exigidos.

E, em que pese ter argumentado que inexiste qualquer prova de que o poste estava em desconformidade com as medidas exigidas, não carreou quaisquer documentos que comprovassem as suas alegações.

Portanto, não havendo provas da excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, deve a Requerida reparar os danos causados.

2.3. Do danos morais e materiais.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

No caso dos autos, não verifico que houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como o Autor não comprova que a alegada quebra do contrato de locação do imóvel “galpão” de sua propriedade, deu-se a partir dos fatos ocorridos. Na verdade, importante destacar que o Autor sequer juntou aos autos o contrato de locação que alega ter sido rompido.

Por outro lado, a prova oral confirma a existência de danos, que não podem ser desprezados, mesmo com a escassez de documentação por parte do postulante.

O Informante ouvido em audiência afirma que presenciou os fatos e que o muro do Autor foi de fato danificado, mas ninguém se machucou e não houve nenhum dano estético.

Assim sendo, entendo razoável e proporcional, mediante análise dos fatos e das provas, a compensação pelos danos materiais no importe de 6.550,00(seis mil, quinhentos e cinquenta reais), alegado pelo autor como montante gasto na reforma do muro danificado.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente demanda, a fim de condenar solidariamente as requeridas JBS S/A e Energisa Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso da quantia, e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do ocorrido, conforme entendimento sumulado do STJ.”

Não há qualquer reparo a ser feito à fundamentação da sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que culmina na procedência do pedido autoral. A empresa JBS alega não haver, nos autos, comprovação de que o veículo envolvido estivesse em desacordo com as normas de trânsito ou que tenha, de fato, ocasionado o sinistro. Todavia, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o caminhão de propriedade da JBS trafegava com o acessório denominado “bezerreira” aberto, em contrariedade às normas de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro, as quais estabelecem limites máximos de altura para os veículos, precisamente para evitar acidentes como o ocorrido (vídeos e fotos – ID 264603785/264603800).

As imagens anexadas, bem como o depoimento do informante, evidenciam que o acessório aberto do caminhão atingiu a rede elétrica, causando a queda dos fios e do poste localizados em frente à residência do autor (termo de audiência - ID 264603867).

Quanto à conduta da Concessionária, ressalto, inicialmente, que, no presente caso, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, em razão de a Concessionária ser prestadora de serviço, devendo, portanto, assumir os riscos inerentes à sua atividade quando estes ocasionarem danos a terceiros.

Dessa forma, aplicam-se os arts. 6o, inciso X, e 14 do CDC:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

(...)

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob essa ótica, entendo que o dano está caracterizado em razão da queda do padrão de energia, provocada pela conduta da empresa, enquanto concessionária de serviço público que deve ofertá-lo com qualidade. Assim, deve ressarcir os prejuízos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso, ao contrário do que sustenta a apelante, não há como afastar a responsabilidade da ENERGISA pela queda do padrão, uma vez que, a partir do momento em que a concessionária instala o poste, é de sua responsabilidade verificar se a rede elétrica está em conformidade com as normas técnicas e legais vigentes, o que não ocorreu no caso em apreço.

Dessa maneira, revela-se correta a sentença quanto à procedência do pedido inicial, pois a ENERGISA é responsável pela instalação e manutenção dos postes de energia elétrica, devendo indenizar eventuais danos decorrentes de sua queda.

A concessionária não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atraindo a aplicação do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da ENERGISA pela queda do padrão de energia, que ocasionou danos ao autor, impondo-se a manutenção do dever de indenizá-lo pelos danos materiais relativos ao incidente.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que restaram caracterizados os danos materiais, consistentes na necessidade de reparos no muro e no padrão de energia da residência do autor, atingidos em razão do rompimento dos fios elétricos.

Nesse ponto, acompanho o entendimento do juízo a quo, no sentido de que o valor de R$ 3.550,00, representado pelo orçamento de ID no 264603802 e pelo extrato bancário de ID no 264603804 (sendo R$ 1.650,00 referentes ao muro e R$ 1.900,00 relativos aos reparos no padrão de energia), mostra-se compatível e proporcional aos danos efetivamente comprovados, sendo admissível sua fixação a esse título.

Por outro lado, não há, nos autos, elementos suficientes para corroborar o alegado prejuízo de R$ 3.000,00, decorrente de eventual rescisão de contrato de locação em razão da falta de energia elétrica. O próprio Magistrado sentenciante reconheceu a ausência de provas nesse sentido, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão subsidiária da ré JBS, com a exclusão de tal quantia da condenação por danos materiais.

Isto posto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para excluir o valor de R$ 3.000,00, por ausência de comprovação, do montante arbitrado a título de danos materiais, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025